Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INÉRCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo das partes com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, não é possível que os Embargos de Declaração sejam acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.